Tribunal: STF
Processo: RE 89801
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA - LAPSO DE TEMPO A
CONTAR DO FATO DELITUOSO (SÚMULA 146). A MAIS RECENTE JURISPRUDÊNCIA
DO S.T.F. NÃO MAIS ADMITE QUE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA ALCANCE O
PERIODO COMPREENDIDO ENTRE O FATO CRIMINOSO E O RECEBIMENTO DA
DENUNCIA (RHC N 55.294- PLENO - RTJ 83/746). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.